Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0728251-49.2022.8.07.0000 PACIENTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA JUNIOR, cuja prisão preventiva fora decretada em 28/05/2021, pela prática dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (por duas vezes). Aponta como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. Ao Num. 39989651, a defesa requereu a desistência do Habeas Corpus, em razão de o STJ ter determinado o relaxamento da prisão do paciente. Desta feita, tendo em vista a expressa desistência do presente writ, homologo a desistência, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator